Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCREMENTO DAS NECESSIDADES PERMANENTES DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Consoante autoriza o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a correção de inexatidão material, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer grau de jurisdição. Constatada a ocorrência de inexatidão no dispositivo da sentença, ante a fixação dos alimentos acima do estipulado na fundamentação, o erro material deve ser corrigido. O artigo 1.699, do Código Civil, autoriza o pedido de majoração do encargo alimentar, quando, posteriormente à sua fixação, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, a justificar novo balizamento em face da nova realidade das partes. À luz dos elementos de prova constantes dos autos, não se mostra cabível a revisão dos valores ajustados a título de alimentos por força de acordo homologado em juízo, mormente por inexistirem evidências de que a alimentanda efetivamente sofreu incremento em suas necessidades.